Tribunal: TJBA
Processo: 8040997-05.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

sr 05

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040997-05.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE

Advogado(s)
:
FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB 02/2022. ANULAÇÃO DA QUESTÃO 30, CADERNO B. INCOMPATIBILIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESTABELECIDO NO EDITAL. NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO.TEMA 485 STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA DENEGADA.

O impetrante afirma que o aludido quesito exigiu conhecimento acerca da Lista Nacional de Notificações Compulsórias de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, definida pela Portaria de Consolidação GM/Ministério da Saúde nº 4/2017, e de diversas outras portarias que alteraram o conteúdo da primeira, (Portaria 264/2020, Portaria 420/2022) que não constam do conteúdo programático estabelecido no edital.

Consoante já analisado na apreciação da medida liminar requerida, o Impetrante acostou, na ID 35243902 o caderno B da prova, cuja questão 30, referente à disciplina medicina legal. No enunciado, encontra-se afirmado que a notificação compulsória de doenças e agravos é um documento médico-legal, relacionando a questão ao segundo tópico estabelecido no conteúdo programático do edital para a matéria Medicina Legal, não se verificando qualquer inconsistência.

In Casu,
o objeto da presente ação é a anulação de questão de concurso público, cumprindo ressaltar que a excepcional intervenção jurisdicional está adstrita às balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tema 485, data da tese: 23/04/2015). SEGURANÇA DENEGADA

Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado por Lothar Mathaus Pinheiro Magestade, em face de ato coator atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e Outros.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, em DENEGAR A ORDEM, sem resolução de mérito, nos termos do voto do Relator.